Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré, sendo incabível a extinção prematura do feito.
2. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei 911/1969, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.
4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.